Tribunal: TJPA
Processo: 0021812-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021812-82.2015.8.14.0301

APELANTE: HERONDINA DOS SANTOS SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 04/TJPA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da cobrança por consumo não registrado (CNR) apurado por concessionária de energia elétrica e afastando o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e procedimento administrativo à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 04/TJPA; (ii) estabelecer se a cobrança realizada enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a regularidade do procedimento administrativo ao observar as balizas fixadas no IRDR nº 04/TJPA, incluindo a lavratura do TOI na presença de responsável pela unidade consumidora e a instauração de processo com garantia de contraditório e ampla defesa.

4.

A documentação apresentada evidencia a ocorrência de irregularidade no medidor e a apuração do consumo não registrado, atendendo aos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A eventual controvérsia quanto ao critério de cálculo do débito não invalida o procedimento quando este se revela substancialmente regular.

6.

A cobrança legítima, decorrente de procedimento regular, não configura ato ilícito e não viola direito da personalidade, afastando a caracterização de dano moral.

7.

A ausência de ilicitude na conduta da concessionária impede o dever de indenizar, limitando a situação a mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) é válida quando precedida de procedimento administrativo regular, com observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses fixadas em IRDR.

2.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), aliado a outros elementos probatórios e ao devido processo administrativo, possui aptidão para fundamentar a cobrança.

3.

A cobrança legítima de débito por consumo não registrado não gera dano moral indenizável na ausência de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Tribunal Pleno.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Herondina dos Santos Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), bem como afastando o pleito indenizatório, além de extinguir a reconvenção sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), ao argumento de que o procedimento administrativo realizado pela concessionária não observou os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à correta apuração do período de recuperação de consumo e à ausência de justificativa para utilização do critério previsto no art. 130, inciso III, do referido normativo.

Alega que o TOI, por si só, não possui aptidão para embasar a cobrança, sendo indispensável a adoção de medidas técnicas complementares para a fiel caracterização do consumo não registrado, o que não teria ocorrido no caso concreto. Defende, assim, a nulidade do procedimento administrativo e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito.

No tocante aos danos morais, afirma que a cobrança indevida lhe causou prejuízos relevantes, extrapolando o mero aborrecimento, razão pela qual requer a condenação da concessionária ao pagamento de indenização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 23565001), defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

O apelado requereu a retirada de pauta do feito, para que faça a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão não é um direito potestativo da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.

Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial, se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não.

Nessa toada, como já afirmado acima, não restam demonstradas na espécie a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455).

3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, o que não é o caso dos autos. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que não há na legislação o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual.

Passo, então, ao julgamento do recurso.

Conheço do recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade (id. 32275283) e a regularidade formal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado (CNR), bem como à existência de dano moral indenizável.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança do débito no valor de R$ 847,78. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelada a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelante, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária atendeu às balizas fixadas no IRDR nº 04 desta Corte, uma vez que o Termo de Ocorrência de Inspeção foi lavrado na presença de responsável pela unidade consumidora, houve a instauração de regular procedimento administrativo com notificação prévia e possibilidade de contraditório, bem como restou comprovada, por meio de documentação idônea, a ocorrência de irregularidade e a apuração do consumo não registrado.

Eventual insurgência quanto ao critério adotado para cálculo do débito não possui o condão de invalidar o procedimento administrativo, quando este se revela, em sua essência, regular e em conformidade com as normas da ANEEL e com as teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA.

DANOS MORAIS:

Em seu recurso, a Apelante se insurge ainda em face da não a condenação da apelada à indenização a título de ressarcimento dos danos morais sofridos.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque a cobrança foi considerada legítima, inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária.

A caracterização do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que houve atuação regular da empresa prestadora de serviço público, no exercício de seu dever de fiscalização e cobrança. Assim, ausente ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

Por fim, não há qualquer reparo a ser feito quanto aos ônus sucumbenciais fixados na sentença, os quais se mostram adequados à luz do art. 85 do CPC, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, §3, do CPC.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e da jurisprudência deste TJPA,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Portanto, sendo o recurso desprovido, impõe-se a majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que os majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §11, do CPC, o qual possui sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora/apelante, consoante ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026